Tribunal: TJMT
Processo: 1012290-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012290-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODNEY DA SILVA - CPF: 788.186.052-91 (AGRAVANTE), J. R. O. D. S. - CPF: 091.559.361-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSILENE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 024.972.281-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o

1012290-18.2021.8.11.0000
– Tangará da Serra

Agravante
: Rodney da Silva

Agravado
: J. R. O. da S.,
representado por
Josilene de Souza Oliveira

E M E N T A

REVISIONAL DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR ANTERIORMENTE FIXADA – ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 1.699, do Código Civil, sobrevindo mudança na

situação financeira de quem supre os alimentos, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o

1012290-18.2021.8.11.0000
– Tangará da Serra

Agravante
: Rodney da Silva

Agravado
: J. R. O. da S.,
representado por
Josilene de Souza Oliveira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Rodney da Silva
em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de revisão de alimentos que move em face de João
Ricardo Oliveira da Silva,
representado por sua genitora
Josilene de Souza Oliveira, indeferiu o pedido de minoração dos alimentos fixados anteriormente em 40,2% do salário mínimo.

Em suas razões recursais, assevera que não laborou com acerto a d. magistrada, pois, diante da redução de sua capacidade financeira, suficiente a autorizar a redução da prestação alimentar anteriormente fixada. Menciona, ainda, que por não conseguir suportar o valor devido mensalmente, a cada mês que passa, o débito alimentar aumenta, fazendo com que se torne praticamente inevitável sua prisão civil, o que virá a causar danos irreparáveis para si, sua atual esposa e aos seus filhos.

A tutela recursal foi deferida (id. 94865967).

As informações foram prestadas (id. 89745052).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 98534958).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine (id. 102768998), opinou pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o

1012290-18.2021.8.11.0000
– Tangará da Serra

Agravante
: Rodney da Silva

Agravado
: J. R. O. da S.,
representado por
Josilene de Souza Oliveira

V O T O

Cinge-se dos autos que Rodney da Silva move ação revisional de alimentos em desfavor de
João
Ricardo Oliveira da Silva,
representado por sua genitora
Josilene de Souza Oliveira
, tendo a douta magistrada indeferido a tutela de urgência vindicada, no sentido de reduzir os alimentos fixados anteriormente.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que diante da alteração de sua capacidade financeira não possui capacidade para arcar com a prestação alimentícia anteriormente fixada nos autos no 1428- 77.2012.811.0078, equivalente a 40,2% do salário mínimo vigente.

Acrescenta que por não conseguir suportar o valor devido mensalmente, a cada mês que passa, o débito alimentar aumenta, fazendo com que se torne praticamente inevitável sua prisão civil, o que virá a causar danos irreparáveis para si, sua atual esposa e aos seus filhos. Formula para que os alimentos sejam minorados para a quantia de
23,9% (vinte e três vírgula nove por cento) do salário mínimo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço que para obter a readequação da obrigação alimentícia, incumbe ao alimentante evidenciar a redução de suas possibilidades financeiras ou a modificação das necessidades do alimentado, nos termos dos artigos 1.694, §1o e 1.699, ambos do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
”.

In casu
, extrai-se dos documentos apresentados pelo agravante, em especial pela sua CTPS, que se encontra desempregado desde 24.06.2021 (id. 93979961), ou seja, alteração da capacidade financeira posterior à homologação do acordo nos autos que fixou os alimentos ao agravado.

Além disso, constituiu nova família e possui outro filho nascido em 10.08.19, conforme certidão de nascimento (id. 44134709 – autos de origem), além das despesas pessoais.

Deste modo, o agravante demonstrou que a verba alimentar, anteriormente fixada em 40,2% do salário mínimo vigente é superior à sua possibilidade financeira atual, mostrando necessária a adequação.

Bem salientou o douto Procurador de Justiça,
verbis
:

“
Desta feita, considerando que o que se discute nestes autos não é a necessidade dos alimentos, mas a sua minoração, tenho que esta é possível em razão da existência de um fato novo e superveniente que tenha alterado as condições de possibilidade de contribuição do alimentante e necessidade do alimentado, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002, que é o desemprego, elemento que demonstra a sua atual fragilidade financeira.

Por outro lado, o agravante demonstra-se disposto a continuar arcando com parte das necessidades do agravado, seu filho, contudo, dentro da sua atual possibilidade financeira

Diante disso, tendo em vista as provas apresentadas na inicial revisional e a natureza da verba discutida, mister que se reforme o ato decisório que indeferiu o pedido de redução provisória do valor dos alimentos, sendo cabível a redução da verba alimentar em 30% do salário mínimo vigente, até que se possa analisar, com a instrução do feito, a real situação das partes
”. (id. 102768998)

Deixar de atender ao pleito, certamente inviabilizará a continuação da prestação alimentar, padecendo o agravado, bem como o agravante que poderá vir a suportar ação de execução e eventual prisão civil em razão do não pagamento.

Assim, tenho que restaram configurados os pressupostos autorizadores à redução dos alimentos fixados anteriormente, ao menos por ora.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 102768998), tenho que o
decisum
objurgado merece ser parcialmente reformado, para reduzir os alimentos provisórios para
o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021